Tribunal: TJDFT
Processo: 0718466-36.2022.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Civil e Processual Civil. Ação anulatória de casamento. Causa de pedir. Erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge (CC, art. 1.556). Fatos controversos. Ignorância, anterior ao casamento, de defeito físico irremediável capaz de pôr em risco a descendência (CC, art. 1.557, III). Impotência coeundi. Imputação ao cônjuge varão. Ônus probatório. Desincumbência. Ausência (CPC, art. 373, I). Hipótese. Enquadramento. Inocorrência. Vida em comum, no domicílio conjugal (CC, art. 1.566). Comércio sexual ausente. Desinteresse do nubente. Dever afeto ao casal. Situação passível de ensejar o divórcio. Anulação do vínculo conjugal. Requisitos. Demonstração. Ausência. Invalidação. Impossibilidade. Gratuidade de justiça. Concessão no curso processual. Novo pedido em grau de apelo. Interesse recursal. Insubsistência. Apelo. Recurso naturalmente dotado do efeito (CPC, art. 1.012, §§ 1o e 3o). Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida. Sentença mantida.
I) Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pela cônjuge virago em face da sentença que, resolvendo a ação anulatória de casamento que manejara em desfavor do cônjuge varão, objetivando a anulação do vínculo conjugal que os enlaça, com lastro nos artigos 1.556; 1.557, inciso III; e 1.566, inciso II, todos do Código Civil, julgara improcedente o pedido anulatório.
II) Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição da incidência da cônjuge virago em erro essencial pertinente à pessoa do cônjuge varão, consoante reserva inserta no artigo 1.557, inciso III, do Código Civil, legitimando a anulação do vínculo matrimonial que os enlaçara, notadamente sob o prisma de que, após a ultimação do vínculo conjugal, teria ela desnudado fato que o imputara como sendo defeito físico irremediável e capaz de pôr em risco sua descendência, o que, somado ao desinteresse dele no respeitante à coabitação, tornaria a vida comum insustentável.
III) Razões de decidir
3. A parte que, em desconformidade com o que restara resolvido, insurge-se contra resolução que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, daí defluindo que, uma vez deferido o beneplácito da gratuidade de justiça no curso da lide e ratificada a salvaguarda pela sentença, de modo que não se encontra a questão compreendida no objeto da pretensão recursal, ressoa descabido, porquanto desnecessário, qualquer pronunciamento ratificando a concessão do beneplácito.
4. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
5. A anulação do casamento sob o prisma da subsistência de erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge exige o cumprimento cumulativo de três requisitos: (i) a anterioridade ao matrimônio da circunstância ignorada pelo cônjuge postulante, (ii) a descoberta do erro posteriormente à constituição do vínculo conjugal, e (iii) a ignorância quanto a uma das hipóteses taxativamente preconizadas no artigo 1.557 do Código de Processo Civil, conduzindo a satisfação desses pressupostos à invalidação do negócio jurídico traduzido pelo enlace matrimonial (CC, art. 1.556).
6. O erro essencial apto a conduzir à excepcional invalidação do casamento é aquele de gravidade suficiente a conduzir à apreensão de que, privado do conhecimento do fato, que alcançaria relevância suficiente por encartar defeito físico irremediável capaz de pôr em risco a descendência, o nubente reveste-se dum estado mental que macula a manifestação de vontade havida no momento da celebração do ato, não se conformando a essa qualificação a mera afirmação, desguarnecida de substrato probatório e outrora contraditada, de que o outro se encontra acometido de impotência coeundi e se mostrara desinteressado em coabitar após a ultimação do vínculo conjugal, sobretudo quando vislumbrado que o afeto nutrido entre os litigantes que os motivara a unirem-se em matrimônio subsistira, infirmando o preenchimento dos requisitos necessários à anulação pretendida.
7. Conquanto cediço que a inapetência coeundi pode se traduzir em defeito físico irremediável e gerador de risco à descendência, esse quadro-fático não se presume, demandando que impossibilite o atingimento de um dos fins do vínculo matrimonial e esteja a alegação sob essa moldura revestida de comprovação, mormente porque trata-se a condição de incapacidade ou dificuldade de manter-se relações sexuais normalmente, não sendo sempre reputada como insanável, pois é passível de ser objeto de tratamentos médicos individualizados, além do que não se confunde com a impotência generandi, de modo que, por nem sempre ensejar eventual impossibilidade de fertilização, afasta apreensão inequívoca no que tange à afetação da concepção de filhos.
8. Evidenciado que a cônjuge virago não se desincumbira do ônus probatório que lhe estava afeto de corroborar os fatos constitutivos do direito à anulação de casamento que invocara (CPC, art. 373, I), haja vista que se descurara de carrear os autos com provas no sentido de que o cônjuge varão efetivamente se encontra acometido de impotência sexual, ou de que, se afetado pela incapacidade, se recusara a sujeitar-se aos tratamentos necessários, conferindo contornos de irreversibilidade à condição, ou efetivamente não se afigura apto a contribuir para a concepção de filhos, a par de que tais fatos foram contraditados pelo acionado, a mera narrativa fática externada pela postulante não induze à invalidação do negócio jurídico sob o prisma de que incorrera em vício de vontade derivado de erro essencial quanto à pessoa do nubente.
9. A mantença de vida comum, no domicílio conjugal, se afigura dever afeto a ambos os cônjuges que, se violado, tornando o relacionamento insuportável, viabiliza a propositura de ação de divórcio, porquanto, atualmente, se revela dispensável a prévia formulação de pedido volvido à separação judicial, não consistindo a ocorrência, portanto, em hipótese passível de legitimar a anulação do casamento que os enlaçara, resolução que compreende, ademais, a situação em que subsiste situação de inapetência sexual por parte dum dos consortes, obstando a concertação do comércio sexual inerente ao vínculo conjugal, pois enseja que ao vínculo seja colocado termo pela via ordinatória, e não mediante anulação (CC, arts. 1.557; 1.572; 1.580, §§).
IV) Dispositivo
10. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida. Sentença mantida. Unânime.